Tribunal: TJES
Processo: 0012217-83.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012217-83.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI BUTZKE SCHEREIBER

APELADO: MARIA EUGENIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. CLÁUSULA
CONSTITUTI
VERSUS POSSE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel.

O apelante sustenta ter adquirido a propriedade em 1996, alegando que a posse lhe foi transmitida juridicamente pela cláusula
constituti
e que cedeu o bem em comodato verbal. A prova dos autos demonstra que o autor nunca exerceu posse fática e que a ré ocupa o imóvel há longa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a titularidade do domínio e a alegação de posse jurídica (cláusula
constituti
) são suficientes para preencher os requisitos da reintegração de posse (art. 561 do CPC), em detrimento da posse fática exercida pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o deferimento da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse (CPC, art. 561).

Nas ações possessórias, discute-se o
ius possessionis
(poder de fato sobre a coisa), sendo irrelevante, em regra, a discussão sobre o domínio (
ius possidendi
), nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

A confissão do autor de que nunca residiu no imóvel ou exerceu poder físico sobre ele, aliada à prova testemunhal, afasta o requisito da posse anterior.

A cláusula
constituti
não prevalece, para fins de interditos possessórios, sobre a posse fática longeva exercida por outrem, não tendo o autor comprovado o alegado comodato verbal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O proprietário sem posse anterior fática não preenche os requisitos para a reintegração de posse, sendo insuficiente a invocação exclusiva de título de domínio ou da cláusula
constituti
em face de posse fática exercida por terceiro".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 038110042314, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 04.09.2018; TJES, AI 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2019; TJGO, Apelação 55828779020198090023, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 2ª Câmara Cível, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECI BUTZKE SCHREIBER
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
MARIA EUGÊNIA PEREIRA DA SILVA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, aduz o apelante, em síntese, que a posse lhe foi transmitida quando da aquisição do imóvel no ano de 1996, independente de ocupação física.

Sustenta que exercia posse indireta ao ceder o imóvel em comodado verbal ao seu irmão e à apelada.

Contrarrazões (id. 9477138) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
12217-83.2014.8.08.0035

APELANT
E:
VALDECI BUTZKE SCHREIBER

APELAD
A: MARIA EUGÊNIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECI BUTZKE SCHREIBER
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
MARIA EUGÊNIA PEREIRA DA SILVA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, aduz o apelante, em síntese, que a posse lhe foi transmitida quando da aquisição do imóvel no ano de 1996, independente de ocupação física.

Sustenta que exercia posse indireta ao ceder o imóvel em comodato verbal ao seu irmão e à apelada.

Contrarrazões (id. 9477138) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade , sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do
Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, no caso em cotejo, o recorrente fundamenta sua pretensão primordialmente no fato de ter adquirido o imóvel em 1996 e na tese de que a posse lhe foi transmitida juridicamente (
cláusula constituti
). Contudo, em seu próprio depoimento pessoal, o autor confessou que
"não chegou a morar no imóvel e não teve posse para construir"
e que
"comprou o terreno em 1996 e um ano depois veio para a roça e deixou para Jairo tomar conta"
.

É dizer, a prova oral produzida corroborou que o apelante nunca exerceu posse fática direta sobre o bem. A testemunha Luciano Gonçalves Pena afirmou que
"o requerente não residiu no imóvel litigioso, vez que o primeiro pavimento foi construído para uso somente de Jairo"

Outrossim, muito embora o autor/apelante alegue a existência de um comodato verbal, tal fato não restou cabalmente comprovado, havendo tese defensiva robusta e indícios de prova — como a declaração de fls. 174 dos autos físicos — de que a ocupação da recorrida decorreu de arranjos familiares envolvendo a permuta do terreno e compensações alimentícias com o irmão do autor, Jairo.

A aplicação da
cláusula constituti
ou da posse civil não é absoluta em sede de interditos possessórios quando confrontada com uma posse fática longeva e consolidada exercida por outrem. Se o autor nunca exerceu poder de fato sobre a coisa, não há "
posse anterior
" a ser reintegrada pela via do artigo 560 do CPC.

Como bem pontuado na sentença,
"o proprietário sem posse anterior não pode reclamá-la pela reintegração, por ser impertinente, nas ações possessórias, a questão de domínio"
.

Ainda no mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

(...)
Muito embora arrimem-se os apelantes na clausula constituti (constituto possessório) para fins de reintegrarem-se na posse dos imóveis adquiridos, esse instituto não dispensa os autores de fazerem a prova da posse exercida pelo proprietário anterior, pois que nunca estiveram na área litigiosa, circunstância que a posse de direito pelo constituto possessório, ao contrapor outra posse de fato exercida sobre os imóveis, pelos apelados, tornaria imperiosa a demonstração de que, além da posse indireta proveniente da clausula constituti, havia a continuidade da posse direta pelo anterior proprietário sob a área, o que, de fato, não ocorreu
; IV Sentença mantida, com majoração da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA . (TJ-GO 55828779020198090023, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2023)

Não tendo o Autor se desincumbido do ônus de provar a sua posse anterior (fática), a improcedência da demanda possessória é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação em petitória nesta fase processual.

Ressalte-se que a apelada reside no imóvel há muitos anos, tendo erigido construções, o que reforça a função social da posse exercida por ela em detrimento da posse meramente jurídica alegada pelo ora recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a exigibilidade da mesma suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)